Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CURSOS DO CENED. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE QUATRO HORAS DIÁRIAS DE ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de autorização para realização de 2 (dois) cursos do CENED ao mesmo tempo, bem como para extrapolar o limite legal de 4 (quatro) horas diárias de estudo. A defesa sustenta que a interpretação adotada não encontra amparo no art. 126, § 3o, da LEP, que permite remição por estudo cumulativa ao trabalho, desde que haja compatibilidade de horário. Argumenta que o apenado não exerce atividade laborativa, sendo viável a realização de dois cursos concomitantemente, e que inexiste previsão legal limitando a remição a um curso por vez, configurando a Portaria no 010/2016 interpretação excessivamente restritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível autorizar o apenado a realizar dois cursos do CENED simultaneamente, extrapolando o limite de 4 (quatro) horas diárias de estudo estabelecido na legislação de execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126, § 1o, I, da Lei no 7.210/1984 estabelece de forma clara e objetiva que a remição por estudo será computada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias, decorrendo matematicamente o limite máximo de 4 (quatro) horas diárias de estudo para fins de remição da pena.
4. A Portaria no 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal regulamenta adequadamente essa disposição legal, estabelecendo que será homologado para fins de remição somente o período relativo à proporção máxima de 04 horas para cada dia, não limitando direitos assegurados por lei, mas apenas explicitando o que já decorre logicamente do próprio texto legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 126, § 1o, I e § 3o, da Lei no 7.210/1984; Art. 14 da Portaria no 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1878346, 0751982-40.2023.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, julgado em 13/06/2024; Acórdão 1160050, 20180020078599RCC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, julgado em 25/02/2019; AgRg no HC 425.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, STJ, julgado em 11/6/2019; AgRg no HC n. 535.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, STJ, julgado em 18/2/2020.